Tribunal: CARF
Processo: 10925.000357/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000357/2009-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.303 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que se providencie o seguinte: (i) a Unidade
Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma
minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à
tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos
demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa deverá
reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina
Sifuentes, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000357/2009-66
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 1575 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/PR de fls. 1537 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 1239, nos moldes do Despacho
Decisório de fls. 1234.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento (PER de n°
04142.69508.151208.1.1.09-4903), no valor de R$ 4.262.440,76, de créditos de Cofins
não cumulativa do 3o trimestre de 2008 vinculados às receitas de exportação.
No Termo de Verificação e Encerramento da Análise Fiscal, de fls.
1.216/1.235, o Auditor Fiscal relata a existência das seguintes inconsistências na
apuração do crédito pleiteado.
Primeiramente discorre sobre “as aquisições de bens e serviços não enquadrados como
insumos”. Após tecer comentários sobre a disposição legal que autoriza tais créditos,
relaciona as glosas efetuadas sob a justificativa de que os bens e serviços, indicados
abaixo, não se enquadram na condição de insumos. São eles:  Material de uso geral: arruela, ma
fenda, lâmpadas, parafuso Allen, parafuso bucha, porca inox, retentor, rolamento, tubo
galvanizado, tubo PVC, etc;  Material de embalagens e etiquetas: caixas de papelão e etiquetas de
 Peças de repo
manutenção, peças e serviços de torno, de conserto de equipamento, de lavação de
roupas, de locação de guindaste, de manutenção de máquinas, de instalação de
equipamento, etc;  Material de segurança: avental, bota, botina, capacete, creme protetor, má
meia, protetor auricular, protetor facial, botas sete léguas, etc;  Conservação e limpeza: desinfetant
e limpeza, serviço de conserto de bens móveis, serviço de lavanderia, etc;  Manutenção predial: a
concreto usinado, serviço de pintura, serviço construção civil, etc;  Ovos incubáveis: serviços a
legislação;  Fretes: serviço adquirido com a finalidade de transporte de documentos e d
transporte de insumos, matérias-primas e produtos em elaboração entre filiais da
empresa;  Outros itens: lavagem de uniforme, cimento, conserto de lava jato, pintura, etc.

Na sequência, disserta sobre a definição de insumos na legislação do PIS/Pasep e da
Cofins. Afirma que a empresa em epígrafe se dedica à fabricação de produtos de carne,
de modo que apenas geram direito a crédito os bens e serviços utilizados como insumos
na fabricação dos mesmos.
Por fim, demonstra mensalmente os créditos totais glosados nas linhas 02 (bens) e 03
(serviços) do Dacon.
Após, no tópico “despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda”, relaciona diversas notas fiscais que, segundo a interessada, foram utilizadas
para calcular o respectivo crédito, mas que, na verdade, tratam-se de gastos com
transporte de produtos nas transferências entre filiais, que não geram direito ao crédito.
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

Demonstra, por fim, os valores mensalmente glosados.
No tópico “Crédito presumido – atividades agroindustriais”, narra os seguintes erros
cometidos pela interessada:
1. os valores creditados referentes às aquisições no período estão sendo alocadas
indevidamente no campo de Receita de Exportação, o que geraria o direito de
ressarcimento do referido montante, entretanto conforme a literalidade do art. 8o da lei
10.925/2004, o mesmo só dá direito a deduções da própria contribuição, sendo assim o
valor de mercado externo foi zerado e transferido para o mercado interno;
2. a requerente aplicou incorretamente o percentual de 60% , do inciso I, §3°, art. 8o,
sobre os insumos adquiridos como: milho, milho quebrado, suíno padrão, leitões p/term
suicooper, aves para abate. Conforme as respectivas classificações fiscais-TIPI
(1005.90.10; 1005.90.10; 0103.91.00; 0103.91.00 e 0105.99.00), as referidas
mercadorias tem como enquadramento legal o percentual de 35% das alíquotas previstas
no art. 2° das Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003. Sendo assim, referidos valores a maior devido à aplicação incorreta do
percentual de 60%, foram devidamente glosadas.
Demonstra os valores mensalmente glosados do crédito presumido relacionado às
atividades agroindustriais.
No tópico “Créditos a descontar na importação – Cofins paga”, explica as disposições
legais que tratam do tema. Diz que considera-se ocorrido o fato gerador na data do
registro da declaração de importação. Esclarece que “foi realizada uma redistribuição
das DI’s, em função da data do seu registro (competência), conforme as cópias dos
comprovantes de recolhimento PIS/Cofins Importação (fls. 325 a 463), solicitado pelas
intimações em anexo ao processo, sendo desta forma recomposto o valor do crédito
referente às contribuições efetivamente pagas”. Relaciona as citadas DI e demonstra os
respectivos créditos a serem apurados em cada mês do trimestre analisado.
Esclarece, ainda, que as importações com o pagamento do PIS/Pasep e da Cofins
suspensos em virtude do art. 14 da Lei n° 10.865/2004, que trata da importação sobre
regimes aduaneiros especiais (drawback, no caso em análise), tiveram os créditos
glosados, já que não houve o efetivo pagamento das contribuições.
Demonstra mensalmente as glosas efetuadas.
Por fim, conclui no seguinte sentido:
Reconhecer parcialmente o direito creditório postulado, para considerar o valor de R$
17.650.722,64 como saldo dos créditos da contribuição para a COFINS, sendo que R$
14.478.414,12 são a titulo de mercado interno, estes passíveis de compensação somente
com débitos da própria contribuição para a COFINS e R$ 3.172.308,52 são a título de
mercado externo, remanescentes ao final do 3° trimestre de 2008. passível de
ressarcimento sem a incidência de juros moratórios, nos termos do art. 72, §5°, I, da IN
S R F n°. 900/2008;
Cientificada em 22/09/2009, a contribuinte apresentou em 21/10/2009 a manifestação
de inconformidade, a seguir sintetizada.
Inicialmente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas.
Após, no tópico “bens e serviços não enquadráveis como insumos”, aduz que a decisão
prolatada desconsidera as disposições legais e doutrinárias e utiliza um conceito restrito
de insumos. Entende que os bens cujos créditos foram glosados se enquadram
perfeitamente no conceito de insumos.
Argumenta que as peças de reposição também estão albergadas no conceito de insumo.
Alega que existe o direito ao creditamento em relação a tais produtos, dada a
similaridade com os créditos decorrentes de depreciação de máquinas, combustíveis e
lubrificantes e energia consumida, de acordo com o entendimento exposto na Solução
de Consulta no 80, de 13/06/2008.
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

Diz que o mesmo raciocínio é válido para os demais insumos como, por exemplo,
avental plástico, bota de borracha, camisa, camiseta impermeável, calça, proteção,
desinfetante, creme protetor microbiológico, detergentes, lenha de eucalipto, luva, óleos
lubrificantes, papel toalha, peças para máquinas, protetor auricular, correias industriais,
detergentes, vassouras, serviços de ajardinamento e limpeza, serviços de bens móveis,
que a despeito de não comporem o produto final, se desgastam no processo produtivo.
Em relação às aquisições de caixas de papelão e etiquetas, aduz que é equivocada a
posição da autoridade fiscal, segundo a qual tais materiais foram utilizados no
acondicionamento para transporte. Informa que tais bens têm por fim garantir a proteção
do produto para minimizar a contaminação, prevenir danos e acomodar o rótulo.
Explicita particularidades de algumas embalagens especiais, afirmando que elas são
colocadas com fins comerciais. Afirma que a embalagem e a etiqueta são para a
proteção de produto e que, assim, estão abrangidas pelo conceito de insumos.
No que tange às aquisições de material de segurança, produtos de conservação e
limpeza e bens destinados à manutenção predial, defende que, por serem essenciais ao
seu processo produtivo, estão albergados pelo conceito de insumo.
Alega, ademais, que os equipamentos de proteção individual são obrigatórios e que tais
despesas são indispensavelmente consumidas na produção.
Quanto à aquisição de ovos incubáveis, salienta que não se trata de remuneração de
serviço prestado por pessoa física. Informa que a adoção do modelo de produção
integrado consiste numa combinação de estágios sucessivos de produção em
propriedade da empresa ou de terceiros, mas sob o controle da empresa proprietária.
Esclarece que nesse modelo, a agroindústria, por meio de contrato de parceria, fornece
ao produtor rural lotes de matrizes poedeiras e/ou reprodutores de suínos, lotes de pinto
de um a dois dias de vida, e que o produtor rural pessoa física, chamado de parceiro
integrado, cuida das matrizes poedeiras até a fase anterior à incubação dos ovos. Explica
que o parceiro cria os pintos de um dia e ou leitões até a época do abate, recebendo
assistência técnica, ração e medicamentos.
Relata que o parceiro produtor recebe da empresa uma parcela da produção, obtendo
para si uma parte do que foi produzido. Diz que tal parcela, normalmente é vendida para
a empresa.
Afirma que esse é o caso dos autos, ou seja, a parcela recebida pelo produtor
corresponde a sua quota no lote de ovos produzidos para incubação, que foi vendida à
empresa. Informa que o produtor rural emitiu nota fiscal para acobertar a venda de sua
parte na produção e que o contrato e as notas fiscais acostadas aos autos, em caráter
exemplificativo, atestam o alegado.
Argumenta, por outro lado, que os ovos e/ou os ovos incubáveis estão classificados na
TIPI na posição NCM 04.07.00. Relata que a Lei n° 10.925/04, que regula o crédito
presumido, determinou que o percentual de 60% fosse aplicado sobre o valor da
aquisição para determinação dos créditos da não cumulatividade.
Pede a reforma da glosa sobre as aquisições de ovos para incubação ou que, no mínimo,
se reconheça o crédito presumido sobre tais compras.
No que diz respeito à glosa de créditos sobre os valores relacionados às “Despesas de
armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda”, assevera que os
documentos acostados infirmam a alegação da autoridade fiscal. Explica que os serviços
de transporte glosados não dizem respeito à transferência entre estabelecimentos, mas a
fretes sobre vendas à clientes, fretes entre o estabelecimento produtor para outro
estabelecimento produtor e frete entre estabelecimento de produtor para estabelecimento
comercial.
Esclarece que anexa, a título exemplificativo, documentos que demonstram que os
serviços de frete dizem respeito à frete sobre venda de mercadorias e produtos. Informa
que o demonstrativo acostado dá uma idéia dos valores glosados só a título de fretes
sobre vendas.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

Entende que, ainda que se tratasse de frete entre estabelecimentos da mesma empresa,
tratar-se-ia de etapa essencial à atividade econômica da pessoa jurídica, em razão da
adoção do sistema verticalizado de produção, que vai desde a produção de ovos e
leitões, passando pelo abate e industrialização dos produtos derivados de aves e suínos
até a comercialização dos produtos finais.
Explica que, para a consecução de sua atividade, possui granja de reprodutores de aves e
suínos, incubatórios, fábricas de rações e concentrados, unidades de abate de aves e
suínos, bem assim unidades onde são industrializados os derivados de aves e suínos,
bem como filiais comerciais. Aduz que o frete incidente sobre as transferências de uma
unidade produtora para a outra deve ser considerado insumo de produção.
No que tange aos dispêndios com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, para fins de comercialização, alega que deve ser permitido o
aproveitamento do crédito, como já foi estabelecido na Solução de Consulta n° 71, de
28/02/2005, emitida pela 9a Região Fiscal.
Entende ser indubitável que os valores relativos aos fretes sobre as transferências de um
estabelecimento para outro, para fins de comercialização ou armazenagem, compõem o
custo efetivo da mercadoria.
Conclui que merece reforma a decisão recorrida que negou a totalidade do direito ao
crédito sobre os fretes, sejam eles sobre a venda efetiva de mercadorias, seja sobre as
transferências entre estabelecimentos da mesma empresa para fins de comercialização
ou até mesmo de produção.
No tópico “Crédito presumido – atividades agroindustriais”, afirma que, inicialmente, o
crédito presumido estava previsto no art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003,
mas que, posteriormente, ele passou a ser disciplinado pelo art. 8o da Lei n°
10.925/2004. Diz que a RFB negou o direito ao ressarcimento, sob a alegação de que o
art. 5o da Lei n° 10.637/2002 e o art. 6o da Lei n° 10.833/2003, ao tratarem da
compensação ou ressarcimento, referem-se exclusivamente aos créditos apurados na
forma de seu artigo 3o das citadas leis, de modo que o crédito presumido definido pelo
art. 8o da Lei n° 10.925/2004 só poderia ser utilizado para dedução do PIS/Cofins
devidos nas operações do mercado interno.
Aduz que tal entendimento inviabiliza a possibilidade de recuperação do tributo, pois se
suas receitas provierem exclusivamente de operações de exportação, seus créditos
presumidos ficarão sem qualquer serventia dada a impossibilidade de compensação com
outros tributos ou devolução em dinheiro.
Alega que a interpretação literal dos arts. 5o e 6o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003 podem dar sustentação ao entendimento fazendário, mas essa não é a única
maneira de se interpretar tal norma. Salienta que os créditos presumidos deixaram de
figurar nas disposições do artigo 3o das citadas leis pela simples necessidade de adequá-
los à realidade da não cumulatividade das contribuições. Afirma que não se justifica no
modelo não cumulativo apuração de créditos presumidos na ordem de 70% (PIS) e de
80% (COFINS) que eram os créditos que existiam nos tempos da incidência cumulativa.
Entende que essa é a razão da revogação dos §§ do artigo 3o daquelas leis. Argumenta
que tal mudança jamais teria objetivado impedir a compensação ou ressarcimento de
créditos presumidos.
Assevera que, mesmo na vigência da Lei n° 10.925/2004, os créditos presumidos são
passíveis de compensação ou de ressarcimento, como previsto nos arts. 5o e 6o das Leis
n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, em razão de que o §1o desses artigos regula a
utilização dos créditos apurados na forma do respectivo art. 3o e não dizem que são
exclusivamente aos créditos relacionados no artigo 3o de ambas as leis. Entende que
tanto os créditos ordinários como os presumidos vinculam-se à forma dos créditos
estabelecida pelo artigo 3o das referidas leis, sendo, por isso, passíveis de
ressarcimento.
Reclama que apenas reconhecer a manutenção dos créditos sem possibilitar sua
utilização ou recuperação implica a exportação de produtos onerados pelo PIS e pela
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

Cofins, em razão da incidência presumida dessas contribuições nas etapas de circulação
dos bens utilizados como insumos na produção do produto exportado, fato que afronta
os objetivos estabelecidos pelo legislador, que é o de não se exportar tributos.
Alega, outrossim, que o crédito presumido do PIS e da Cofins constitui uma forma de
subvenção, que é definida pelo art. 12, § 3o, da Lei 4.320, de 1964. Com base em
doutrina, afirma que o crédito presumido em debate funciona como estímulo financeiro
para reduzir o impacto tributário existente sobre a produção.
Conclui que deve ser autorizado o ressarcimento do crédito presumido na proporção da
receita de exportação.
Na sequência, aduz que deve também ser reformada a decisão relativa à glosa do
percentual de 60% para 35% do crédito presumido sobre os gastos com insumos
adquiridos como milho, milho quebrado, suíno padrão, leitões para terminação e aves
para abate. Alega ser equivocada a decisão, no mínimo em relação às aquisições de
suíno padrão, leitões para terminação e aves para abate, uma vez que, nos termos do art.
8o da Lei n° 10.925/04, para esses produtos, o percentual estabelecido é de 60% do
valor da aquisição.
Argumenta que a Solução de Consulta no 39, de 27/04/2006, apresenta decisão dos
órgãos fazendários nesse sentido.
No tópico “dos créditos a descontar – Cofins paga”, a interessada aduz que a
divergência entre os valores solicitados e os reconhecidos reside noutra situação. Diz
que nos meses do 2o trimestre de 2008 deixou de incluir no Dacon a totalidades das DI
registradas no período. Argumenta que a totalidade das DI também não foram
computadas pela autoridade fiscal. Afirma que o despacho decisório do 2o trimestre de
2008 prova tais afirmações. Pede a inclusão dos valores correspondentes às DI não
lançadas, uma vez que não foram computadas nos meses do registro das mesmas e que
não foram objeto de PER nos meses referidos, conforme anexo VII.
Requer, por fim, a reforma da decisão prolatada, a produção de todas as provas em
direito admitido, que o presente recurso seja recebido com efeitos suspensivo e
devolutivo, bem como seja determinada a aplicação da taxa Selic entre a data do pedido
de ressarcimento até a data da completa satisfação do crédito.
É o relatório.”

A ementa do acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CRÉDITO.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas insumo para
fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que não representem
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas e se sofrerem
alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
OVOS INCUBÁVEIS. PARCERIA RURAL.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência da
prestação de serviços de produção de ovos para incubação correspondem à remuneração
paga à pessoa física, não gerando o direito a créditos da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. TRANSPORTE.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento relativo às suas
aquisições.
NÃO CUMULATIVIDADE. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
MATERIAL DE SEGURANÇA. PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
BENS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL.
Os valores gastos com os bens e serviços acima identificados não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados do PIS/Pasep e da Cofins, pois não se
enquadram na categoria de insumos e por não haver disposição legal expressa
autorizando tal creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Somente existe direito ao crédito sobre fretes nos casos em que eles estejam
inequivocamente associados a operações de venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO.
Os créditos presumidos da agroindústria, no período em análise, somente podem ser
aproveitados como dedução da própria contribuição devida em cada período de
apuração, não existindo previsão legal para que se efetue o seu ressarcimento ou
compensação.
CRÉDITOS PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins a que as agroindústrias
têm direito, prevista no art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925, de 2004, é determinado em função
dos insumos adquiridos e não dos produtos fabricados.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Os créditos devem ser apropriados no período de apuração em que foram gerados,
requerendo, portanto, a retificação do Dacon e da DCTF correspondentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Fl. 2224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
aproveitamento de crédito sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos do processo
produtivo e da realização da atividade econômica da empresa, na apuração das contribuições de
PIS e COFINS não-cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a sistemática adotada nos créditos básicos de Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, a Instrução Normativa - IN SRF n.o 247/02 e a IN SRF n.o
404/04, antigamente adotadas pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, frequentemente
adotada pelos contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das
contribuições todas as despesas e aquisições realizadas, em moldes semelhantes aos adotados na
legislação do Imposto de Renda - IR.
Essa dicotomia retrata a presente lide administrativa.
Em 22/02/2018, em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça –
STJ julgou o Recurso Especial n.o 1.221.170 – PR e registrou em sua ementa os seguintes
entendimentos:

“EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

Em seguida, o STJ veiculou matéria sobre o julgamento e mencionou a fixação da
Tese 779:

“RECURSO REPETITIVO
10/05/2018 06:51
Primeira Seção define conceito de insumo para creditamento de PIS e Cofins
Em julgamento de recurso especial sob o rito dos repetitivos, relatado pelo ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
definiu que, para fins de creditamento de PIS e Cofins, deve ser considerado insumo
tudo aquilo que seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica.
A decisão declarou a ilegalidade das Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 da
Receita Federal, por considerar que os limites interpretativos previstos nos dois
dispositivos restringiram indevidamente o conceito de insumo.
Segundo o acórdão, “a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos
na cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de
instrução probatória”. Dessa forma, caberá às instâncias de origem avaliar se o produto
ou o serviço constitui elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço.
Teses O julgamento do tema, cadastrado sob o número779 no sistema dos repetitivos,
fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002 e 10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.”
Recursos repetitivos O Código de Processo Civil de 2015 regula nos artigos 1.036 a
1.041 o julgamento por amostragem, mediante a seleção de recursos especiais que
tenham controvérsias idênticas. Conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

Interno do STJ e 927do CPC, a definição da tese pelo STJ vai servir de orientação às
instâncias ordinárias da Justiça, inclusive aos juizados especiais, para a solução de casos
fundados na mesma questão jurídica.
A tese estabelecida em repetitivo também terá importante reflexo na admissibilidade de
recursos para o STJ e em outras situações processuais, como a tutela da evidência
(artigo 311, II, do CPC) e a improcedência liminar do pedido (artigo 332do CPC).
Na página de repetitivos do STJ, é possível acessar todos os temas afetados, bem como
saber a abrangência das decisões de sobrestamento e as teses jurídicas firmadas nos
julgamentos, entre outras informações.”

Percebe-se que o STJ confirmou o conceito jurídico intermediário de insumo,
conceito este que teve origem nos diversos julgados/precedentes deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF.
Por força do Art. 62 do Regimento Interno – RICARF, os entendimentos e teses
fixadas no julgamento do REsp n.o 1.221.170 – PR, devem ser obrigatoriamente aplicados nos
julgamento administrativos fiscais.
É importante destacar que o referido julgamento reconheceu a ilegalidade da
Instrução Normativa - IN SRF n.o 247/02 e da IN SRF n.o 404/04, de modo que, passou a ser
ilegal exigir que exista o desgaste dos insumos no processo produtivo na avaliação da
possibilidade de aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos.
No presente caso em concreto, nem a autoridade de origem e nem a turma
julgadora de primeira instância consideraram o resultado do julgamento do REsp n.o 1.221.170
STJ e o Parecer Normativo Cosit n.o 5, assim como não houve nenhuma análise sobre o as etapas
do processo produtivo e das atividades da empresa. Confira o seguinte trecho da decisão
recorrida:

“Por outro lado, a regulação do conceito de insumo foi firmada por meio da Instrução
Normativa SRF no 247/2002 e da Instrução Normativa SRF no 404/2004, atos estes
de caráter vinculante para os agentes públicos que compõem a Administração Tributária
Federal. Tais atos administrativos, ao explicitarem o que se deve ter por insumo para os
fins colimados pelas Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003, assim dispuseram:
(...)”

Portanto, além das glosas terem sido todas realizadas sob uma premissa
considerada ilegal, o conceito restrito de insumo previsto na Instrução Normativa - IN SRF n.o
247/02 e na IN SRF n.o 404/04, nota-se que as glosas foram realizadas de forma genérica.
Por exemplo, ficou evidente a necessidade de analisar a relevância e
essencialidade dos dispêndios com peças de reposição de máquinas e equipamentos, materiais e
serviços utilizados na manutenção predial, fretes diversos e despesas com armazenagem,
movimentações e logísticas diversas.
Vejam que nem a autoridade de origem e nem mesmo a turma julgadora de
primeira instância oportunizaram ao contribuinte a comprovação da essencialidade e relevância
dos dispêndios com suas atividades econômica e, contraditoriamente, negaram os créditos sobre
as aquisições de peças de reposição de máquinas e equipamentos com base no conceito restrito
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

de insumo e a decisão recorrida adicionou como razão de decidir a falta de comprovação da
função desses bens no processo produtivo:

“No caso concreto, a contribuinte não prova para nenhum dos bens glosados qual a
função deles no processo produtivo, quais são as máquinas e os equipamentos em que
são utilizados, quais as notas fiscais estão relacionadas a esses dispêndios, a conta
contábil em que foram contabilizados e se eles foram imobilizados ou não. Sem tais
informações torna-se impossível avaliar se os gastos incorridos podem se enquadrar no
conceito de insumos.
Diante do exposto, entende-se que não é possível conceder o crédito pretendido, pois a
interessada não demonstrou, em relação às glosas especificamente feitas (Anexo I), se e
quais os bens são partes e peças de reposição utilizadas na manutenção de equipamentos
industriais e que os créditos pretendidos dizem respeito a bens que não foram
incorporados ao ativo imobilizado da empresa. Enfim, nega-se o direito pretendido,
nesse caso em específico, por falta de provas.”

É condição sem a qual não haverá solução de qualidade à presente lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, a exata definição
de quais bens e serviços adquiridos serviram como base para o aproveitamento do crédito
pleiteado, assim como a identificação de qual momento e fase do processo produtivo e etapa da
atividade econômica da empresa eles estão vinculados.
Sem a devida análise cruzada de tais informações o julgamento poderá
fundamentar-se em presunções genéricas e irá, consequentemente, deixar de observar a
legislação, os precedentes administrativos e judiciais.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
(i) a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo
conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo
produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios
gerais que serviram de base à tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no
julgamento do RESP 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018;
(ii) com base no laudo e nos demais documentos constantes dos autos, e tendo-se
em conta o atual entendimento da Administração tributária acerca do conceito de insumos, a
autoridade administrativa deverá reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando,
ao final, relatório circunstanciado conclusivo e;
(iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.
É a resolução.
(assinatura digital)
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 2229
DF CARF MF
Original